Tribunal: TJBA
Processo: 8171934-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171934-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ISABEL SANTANA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061.
DANO MORAL.
MAJORAÇÃO.
REPETIÇÃO EM DOBRO.
NÃO CABIMENTO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame: Aposentada do INSS ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais, alegando a contratação fraudulenta de um empréstimo consignado (R$ 688,65, em 84 parcelas de R$ 16,50) em seu benefício, com descontos indevidos. A instituição financeira contestou sustentando a regularidade da contratação, juntando o contrato, comprovante de TED e laudo unilateral de ausência de fraude. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato por fraude constatada à primeira vista (
ictu oculi
), condenando à devolução simples das parcelas descontadas (com compensação do valor creditado) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram, buscando a consumidora a majoração dos danos morais e a repetição em dobro, e o banco a improcedência total ou, subsidiariamente, a minoração da indenização e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão: a) Validade da contratação de empréstimo consignado negada pela consumidora e imputada à fraude de terceiro. b) Configuração e extensão da responsabilidade civil da instituição financeira. c) Cabimento e forma da repetição do indébito. d) Manutenção ou majoração do
quantum
indenizatório por danos morais. e) Adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

a) Da validade da contratação: Ante a impugnação da autenticidade da assinatura pela consumidora, o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, que deve comprovar a manifestação de vontade por meio idôneo, a teor da legislação consumerista e das normas de distribuição dinâmica do ônus da prova. A alegação de fraude perceptível à primeira vista, aliada à ausência de requerimento de perícia grafoscópica por parte do banco, implica o reconhecimento da falha na prestação do serviço por deficiência nos mecanismos de segurança e cautela na concessão do crédito, ensejando a declaração de nulidade do negócio jurídico.

b) Da repetição do indébito e compensação: A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo o banco restituir as parcelas descontadas e a consumidora devolver o valor que lhe foi creditado, admitida a compensação simples. A má-fé da instituição financeira não restou plenamente caracterizada, pois houve a liberação do valor, o que afasta a incidência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a repetição na forma simples.

c) Do Dano Moral e
Quantum
Indenizatório: A conduta negligente da instituição financeira ao permitir a contratação mediante fraude, com apropriação indevida de parte do benefício previdenciário da consumidora, verba de natureza alimentar, configura o dano moral
in re ipsa
. O valor fixado na sentença, R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se irrisório e desproporcional ao caráter pedagógico e punitivo da medida, merecendo ser majorado para melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da capacidade econômica das partes e da gravidade da conduta.

d) Dos Honorários Advocatícios: Em havendo condenação pecuniária e sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora (valor da condenação por danos morais e valor a ser repetido/compensado), a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o valor da condenação, nos termos do que preceitua o Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação interposto pela consumidora (Primeira Apelante) PROVIDO para majorar o valor da indenização por danos morais. Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira (Segundo Apelante) PARCIALMENTE PROVIDO para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência para o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, evidenciada pela contratação de empréstimo consignado mediante fraude, com descontos indevidos em benefício previdenciário, gera o dever de indenizar por danos morais, cujo
quantum
deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico. 2. A ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira na cobrança afasta a repetição em dobro do indébito, sendo devida a restituição na forma simples, com a devida compensação dos valores creditados em favor da consumidora. 3. O percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor da condenação quando esta for determinada na sentença, ainda que em caráter parcial."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Art. 6º, VI, VIII, Art. 14, Art. 39, III e Parágrafo Único, Art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 182, Art. 368, Art. 927 do Código Civil; Art. 6º, Art. 82, § 5º, Art. 85, § 2º, Art. 99, § 3º, Art. 373, § 1º, Art. 487, I, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações cíveis nº 8171934-03.2022.8.05.0001
,
onde são partes apelantes/apeladas,

BANCO C6 S.A.

e
ISABEL SANTANA SANTIAGO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
DAR PROVIMENTO

a
APELAÇÃO da AUTORA
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO DA PARTE RÉ ,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA